Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO TRATADO COMO ALTERNATIVO. CONTESTAÇÃO DO ASSISTENTE DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE E NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO NÃO ANALISADA. JULGAMENTO CONJUNTO COM EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO OBSERVADO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido subsidiário formulado pelo autor em ação declaratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de error in procedendo e a necessidade de cassação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido alternativo não se confunde com o subsidiário, que, nos termos do art. 326 do Código de Processo Civil, só será conhecido pelo Juízo quando o pedido anterior, principal, for julgado improcedente.
4. Configura error in procedendo o não desentranhamento de contestação apresentada por assistente do réu de forma intempestiva e a consideração das alegações nela contidas para julgar o pedido do autor.
5. Também configura error in procedendo a prolação de sentença sem observar a necessidade de julgamento conjunto de ação em que se busca a anulação de venda de automóvel e de embargos de terceiro em que se sustenta a regularidade da revenda posterior do mesmo veículo.
6. A existência de acordo firmado entre terceiros que travaram a revenda do bem por meio do qual foi rescindido o negócio jurídico interfere na análise da pretensão do autor de anulação da primeira venda e resgate do veículo e deve ser considerada pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 326 e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013033 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.